Tribunal: TJDFT
Processo: 0738335-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738335-82.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO EURÍPEDES COSTA JÚNIOR RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. MILITARES. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SUCURITÁRIA DEVIDA. QUANTUM FIXADO COM BASE NO GRAU DE INCAPACIDADE. CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam condenar a seguradora a pagar ao segurado o valor da indenização securitária firmada em contrato de seguro de vida em grupo, em virtude da invalidez permanente do autor para o serviço militar. 2. Nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em regra, não se exige o esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação. Ressalta-se que o STF e STJ têm excepcionado essa orientação apenas em situações muitos específicas, como as de concessão de benefícios previdenciários (REsp 1369834/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/12/2014), e do seguro DPVAT (RE no 631.240/MG, repercussão geral), por exemplo, o que não é a hipótese dos autos. Alegação de falta de interesse de agir rejeitada. 3. Se o autor/apelante aderiu a seguro de vida/FAM decorrente da apólice de Seguro Coletivo de Pessoas, contratado pela Fundação Habitacional do Exército - FHE, como consumidor final e a ré/apelada atua como fornecedora do serviço, encontra-se nítida a relação de consumo existente entre as partes, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC. 4. O seguro coletivo contratado pelo autor não é exclusivo para militares e somente o fato de ter sido intermediado pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) e POUPEX e oferecido também a militares não é circunstância, por si só, suficiente para afirmar que se trata de uma modalidade de seguro específica para o risco do militar em relação à carreira. Por isso, o fato de o autor ter sido julgado incapaz para o serviço militar não lhe garante o pagamento do seguro como pretendido, devendo, para tanto, estar comprovado o acidente de serviço ou a incapacidade permanente do autor para o desempenho de qualquer atividade laborativa. 5. Sendo parcial a invalidez do autor, a indenização dever ser proporcional à sua extensão, nos termos das Circulares n. 29/91 e 302/2005 da SUSEP. 6. Restando comprovado aos autos que o autor apresenta uma limitação funcional moderada (GRAU MÉDIO) em sua coluna vertebral, deve a indenização ser calculada com base nos parâmetros estabelecidos na Circular n. 29/91 da SUSEP, que para o caso determina que a indenização devida seja calculada tomando por base a percentagem prevista em sua tabela para o caso de imobilidade do segmento toraco-lombo-sacro da coluna vertebral (25% da importância assegurada para o caso), aplicando-se sucessivamente o percentual de 50%, por se tratar de déficit funcional médio. 7. Conforme a Súmula 43 do STJ, o valor da indenização deverá ser atualizado monetariamente a partir da data em que houve ciência inequívoca da incapacidade do autor para o serviço militar. Precedentes do e. TJDTF. 8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 6o, inciso III, 4o, inciso III, 47, 51, incisos I, IV e § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, sustentando a ilegalidade e abusividade da cláusula que limita a indenização securitária, que o contrato deve ser interpretado favoravelmente ao consumidor em razão da boa-fé, e da ausência de informação prévia sobre as condições limitativas da apólice. Assim, alega fazer jus à integralidade do valor indenizatório, diante da sua incapacidade definitiva para o serviço militar. Colaciona julgado do STJ em amparo à sua tese. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 6o, inciso III, 4o, inciso III, 47, 51, incisos I, IV e § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que, embora aplicável ao caso as regras consumeristas “deve se ter em mente que a análise das cláusulas deste contrato deve ser feita de modo a não se perder de vista o princípio do ‘pacta sunt servanda’, bem como o princípio da autonomia da vontade das partes pactuantes no momento da assinatura do acordo”, e que “o laudo médico pericial (Id. 8473289) concluiu que o autor é portador de doença relacionada ao trabalho, possuindo incapacidade laboral parcial permanente” (ID 10952679). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, que igualmente obstam o seguimento do apelo baseado em divergência interpretativa (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004